Tribunal: TJSP
Processo: 0014273-91.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade de Ronaldo Paulo Ferreira, reconhecendo a extinção da punibilidade mesmo com a pendência de pagamento da multa, conforme Provimento CG 05/2022.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade de Ronaldo Paulo Ferreira, reconhecendo a extinção da punibilidade mesmo com a pendência de pagamento da multa, conforme Provimento CG 05/2022.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da punibilidade pode ser reconhecida sem o pagamento da multa, considerando a alegação de hipossuficiência do condenado e a revisão do Tema no 931 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida foi mantida, pois não houve comprovação por parte do Ministério Público da capacidade econômica do agravado para pagar a multa.
4. Os indicativos de hipossuficiência do apenado foram suficientes para a extinção da punibilidade, sendo ônus do Ministério Público, neste caso, comprovar o contrário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A hipossuficiência é suficiente para a extinção da punibilidade.
Legislação Citada:
Provimento CG no 05/2022
Comunicado CG no 412/2022
Art. 480, parágrafos 2o e 3o das NSCGJ
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2024.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0012520-02.2024.8.26.0050, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 24/07/2024.